Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746967-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIA KAMILA LIMA MIRANDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLAVIA KAMILA LIMA MIRANDA contra ato coator atribuído à SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que indeferiu o pedido de concessão de licença remunerada à impetrante para participar do curso de formação do concurso público para provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia, 3a classe, do Estado do Maranhão. Alega a impetrante que é servidora pública federal, exercendo o cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal desde 20/11/2013. Sustenta que foi convocada para o curso de formação do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Maranhão, submetendo-se às disposições das Leis 8.112/90 e 9.264/98. Afirma que requereu administrativamente o afastamento remunerado do cargo de Técnico Judiciário, conforme estabelecido nos artigos 20, parágrafo 4o, da Lei 8.112/90 e 14, parágrafos 1o e 2o da Lei 9.624/98, durante o período do curso de formação, previsto para acontecer entre 11/11/2024 e 21/12/2024 na cidade de São Luis/MA. Aponta que o pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que a licença remunerada só poderia ser concedida se o curso de formação fosse para cargo da Administração Pública federal. Assevera que, de acordo com o item 18.6 do edital do concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Maranhão, restou previsto que, durante o curso de formação, o candidato fará jus a auxílio financeiro, ressalvado o direito de optar pelo vencimento do cargo efetivo, no caso de ser servidor da Administração Pública. Acrescenta que, nos termos do artigo 22 da Lei 14.735/2023 - Lei Orgânica das Polícias Civis, a ajuda de custo paga durante o curso de formação corresponde a apenas 50% da remuneração prevista em lei para a classe inicial do cargo de Delegado de Polícia, sendo que a impetrante deve custear as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, o que lhe acarretaria dificuldades financeiras e inegáveis prejuízos, quando comparado tal valor aos vencimentos percebidos no cargo de origem. Assevera já ter optado pela não utilização da bolsa oferecida pelo órgão estadual. Assim, entende possuir direito líquido e certo de exercer o afastamento, sem prejuízo de sua remuneração, para participar do curso de formação, independentemente de se tratar de cargo da Administração Pública estadual, sob pena de inconstitucional violação ao princípio da isonomia. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista a prova documental atestando a convocação para o curso de formação. Quanto ao risco de perecimento do direito, defende restar caracterizado, pois o curso de formação terá início no próximo dia 11/11/2024, na cidade de São Luis/MA. Ao final, requer: “a) que seja concedida, liminarmente, a tutela de urgência consistente na suspensão da decisão administrativa impugnada e consequente determinação à autoridade coatora para que conceda o afastamento remunerado previsto no art. 20, §4o, da Lei no 8.112/90 e no art. 14, §§1o e 2o da Lei no 9.624/98, no período compreendido entre 11/11/2024 e 21/12/2024, conforme fundamentação alhures desenvolvida; (...) c) que, no mérito, seja confirmada a tutela de urgência liminar, a fim de se conceder a segurança a impetrante, anulando-se, definitivamente, a decisão administrativa proferidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP), no Processo SEI 0035660/2024, pois ilegal, e determinando-se a concessão do afastamento remunerado à impetrante, enquanto estiver participando do curso de formação do cargo de Delegado da Polícia Civil – 3a Classe, integrante das carreiras jurídicas do estado, da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão (SSP/MA), na cidade de São Luís/MA.” (id 65822472). Custas recolhidas (id 65831024). Brevemente relatado. Decido. Observa-se que o Conselho Especial não detém competência para apreciar a presente ação mandamental. Com efeito, assim dispõe o artigo 13, I, c, do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” No caso, o mandado de segurança foi impetrado contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TJDFT, consistente no indeferimento do pedido administrativo de concessão de licença remunerada à impetrante. Ainda que o ato apontado coator tenha sido praticado no exercício da competência delegada pelo Presidente do TJDFT (Portaria GPR 1235, de 9 de maio de 2024), a impetrante não apontou qualquer conduta comissiva ou omissiva praticada concreta e pessoalmente pelo Presidente. Incide no caso vertente o disposto no Enunciado de Súmula 510 do STF, que assim estabelece: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” A jurisprudência do STF é uníssona no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade no exercício da competência delegada deve observar a competência da autoridade delegatária, e não da autoridade delegante: “MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “d”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança, quando impetrado contra decisão administrativa proferida pela Diretora-Geral do Senado Federal no desempenho de atribuição que lhe foi delegada pelo Presidente do Senado Federal. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. – O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Presidente do Senado Federal – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. – Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (a Diretora-Geral do Senado Federal, no caso), e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente do Senado Federal, na espécie).” (MS 33017 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 27-11-2018 PUBLIC 28-11-2018); “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Delegação administrativa outorgada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 3. Ato praticado com fundamento na delegação pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados. 4. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 510. Precedente do Plenário. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32547 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 22-11-2016 PUBLIC 23-11-2016); “MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Vice-Procurador-Geral da República, no desempenho de competência que lhe foi delegada pelo Chefe do Ministério Público da União. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Procurador-Geral da República – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.” (MS 24732 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 11-03-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2014 PUBLIC 27-03-2014) Assim, faculta-se à ora impetrante buscar, em ação promovida contra a pessoa que detém pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda, e ainda, perante o órgão judicial competente, eventual tutela jurisdicional que entender cabível, não sendo o caso de se instaurar ação perante órgão funcionalmente incompetente, tampouco de suprimir instância. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora